Tribunal: TJES
Processo: 5000578-35.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000578-35.2022.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO – PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE –
NÃO FORNECIMENTO DE
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO
–
SENTENÇA MANTIDA
.

1.
Conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 96/2021, lavrada em 22.12.2021, a impetrante manifestou intenção de interpor recurso em face da habilitação da Central de Negócios Ambientais Ltda., por, segundo seus fundamentos, não ter atendido os itens 10.1 do edital, itens 1, 1.3.1, 1.3.3, 1.35., 1.3.6, 1.3.7 e 1.3.9 do anexo III.

2.
A Ilustre Pregoeira concedeu o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação da licitante. Em razão disso enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos pareceres emitidos para o Hospital Dr. Roberto Silvares. Entretanto, tais documentos não foram fornecidos

3.
Tais pareceres são documentos fundamentais para a apresentação de recurso pela empresa demandante pois fica claro que foram utilizados como fundamentação para a declaração da empresa vencedora. Em que pese o Estado alegar que os documentos do certame têm nível de acesso público, não há nenhuma comprovação da publicidade desses específicos requeridos pela impetrante. Por outro lado, há nos autos áudio da Il. Pregoeira informando que tais documentos não estão completamente disponíveis nem para ela.

4.
A observância ao princípio da publicidade não se trata de uma escolha, mas sim de obediência obrigatória e sua falta pode resultar na nulidade do processo licitatório. Impõe salientar que não há exigência de que todos os atos relativos à licitação sejam publicados, mas que sejam públicos e acessíveis aos interessados.

5
.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença id. 5048487

que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado

por
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – EPP
em face de suposto ato coator praticado por
PREGOEIRA OFICIAL DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA – HDRC
,
concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize a impetrante os pareceres emitidos ao Hospital Roberto Silvares em São Mateus em questão, devolvendo o prazo para interposição de recurso administrativo em face da habilitação da empresa Central de Negócios Ambientais Ltda, devendo o certame regulado pelo edital de pregão eletrônico n.º 96/2021 ficar sobrestado até o término de tal prazo recursal.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5157055)

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5000578-35.2022.8.08.0024

PARTES: GREENTECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – EPP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença id. 5048487

que, nos autos do
“
mandado de segurança
”
impetrado

por
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA – EPP
em face de suposto ato coator praticado por
PREGOEIRA OFICIAL DO HOSPITAL DRA. RITA DE CÁSSIA – HDRC
, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize a impetrante os pareceres emitidos ao Hospital Roberto Silvares em São Mateus em questão, devolvendo o prazo para interposição de recurso administrativo em face da habilitação da empresa Central de Negócios Ambientais Ltda, devendo o certame regulado pelo edital de pregão eletrônico n.º 96/2021 ficar sobrestado até o término de tal prazo recursal.

Não houve recurso voluntário pelas partes litigantes.

A D. Procuradoria de Justiça, entendeu pela desnecessidade de intervenção (id. 5157055).

Pois bem. Para melhor compreensão da
questio iuris
submetida à Este Órgão Julgador, ressalto que a autora impetrou mandado de segurança alegando que participou do Processo Licitatório nº 2021-QXDTT – Edital de Pregão Eletrônico nº 96/2021 promovido Estado Do Espírito Santo, por intermédio do Hospital Dra. Rita De Cássia, do tipo “menor preço por lote” com a finalidade de obter proposta mais vantajosa visando contratação de serviços continuados de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos de serviços de saúde.

Aduz participou da Sessão de Licitação no dia 18.11.2021, e somente no dia 22.12.2021 houve a fase de habilitação.

Nesse ponto, importa mencionar que a empresa demandante recebeu um e-mail da pregoeira informando que após diligências realizadas e diante de pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, decidiu declarar a empresa Central de Negócios Ambientais Ltda.

Afirma que conforme a Ata de Realização do Pregão Eletrônico nº 96/2021, lavrada em 22.12.2021, manifestou intenção de interpor recurso em face da habilitação da Central de Negócios Ambientais Ltda., por, segundo seus fundamentos, não ter atendido os itens 10.1 do edital, itens 1, 1.3.1, 1.3.3, 1.35., 1.3.6, 1.3.7 e 1.3.9 do anexo III.

No mesmo ato, às 11:05:21, a Ilustre Pregoeira concedeu o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação da licitante. Em razão disso a empresa Greentech Soluções Ambientais Ltda. enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos pareceres emitidos para o Hospital Dr. Roberto Silvares, citados na decisão.

Entretanto, tais documentos não foram fornecidos, fazendo com o que a empresa autora impetrasse o
writ
na origem objetivando a suspensão do certame licitatório até que e a mesma tenha acesso aos documentos que o compõem.

Após regular trâmite do
mandamus
, o d. Juízo
a quo,
como já relatado, concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora disponibilize a impetrante os pareceres emitidos ao Hospital Roberto Silvares em São Mateus em questão, devolvendo o prazo para interposição de recurso administrativo em face da habilitação da empresa Central de Negócios Ambientais Ltda, devendo o certame regulado pelo edital de pregão eletrônico n.º 96/2021 ficar sobrestado até o término de tal prazo recursal.

Já adianto que a r. sentença não merece retoques.

Compulsando os autos, em que pese a decisão no sistema do Pregão não conste tal informação, a impetrante recebeu um e-mail da Il. Pregoeira nos seguintes termos:

“Após realizarmos todas as diligências necessárias, e diante do Pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, decidimos por declarar ao empresa Central de Negócios Ambientais Ltda no dia 22 de dezembro as 11 horas, conforme mensagem registrada no sistema Edocs, e enviada pelo sistema SIGA, momento o qual os Senhores poderão se manifestar quanto a interposição de Recurso conforme previsto no Edital;

Silvina Pimentel

Pregoeira HDAMF”

Diante disso, por estar fundada em pareceres emitidos para o Hospital Roberto Silvares em São Mateus, a empresa Greentech Soluções Ambientais Ltda. manifestou a intenção de recorrer e enviou e-mail para a Sra. Pregoeira, requerendo cópias dos aludidos pareceres, sem, contudo, obter êxito em recebê-los.

Ora, no meu sentir, tais pareceres são documentos fundamentais para a apresentação de recurso pela empresa demandante pois fica claro que foram utilizados como fundamentação para a declaração da empresa vencedora.

Nesse compasso, em que pese o Estado alegar que os documentos do certame têm nível de acesso público, não há nenhuma comprovação da publicidade desses específicos requeridos pela autora.

Por outro lado, há nos autos áudio da Il. Pregoeira informando que tais documentos não estão completamente disponíveis nem para ela, de forma que por isso não fez menção direta deles no SIGA.

Acerca da publicidade, assim prevê a Lei 8.666/93:

Art. 3º
A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

(...)

§ 3º
A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.

Veja-se que a observância ao princípio da publicidade não se trata de uma escolha, mas sim de obediência obrigatória e sua falta pode resultar na nulidade do processo licitatório. Impõe salientar que não há exigência de que todos os atos relativos à licitação sejam publicados, mas que sejam públicos e acessíveis aos interessados.

Trago, por fim, parte da r. sentença proferida que, de formar acertada, concluiu pela concessão da segurança pretendida pela empresa impetrante:

“
Inexistindo sequer indícios de que tais pareceres integram o processo licitatório, não há que se falar que “toda documentação citada no resumo da intenção recursal, se encontra no edocs (processo eletrônico) sob o número 2021-qxdtt com nível de acesso público conforme recomendação da SECONT (Secretaria de Controle e Transparência); podendo ser acessado por qualquer cidadão ou ente público mediante login” (id. 12151019 - Pág. 3/4), em ofensa, inclusive, ao disposto no art. 44, §2º do Decreto n.º 10.024/2019:

Art. 44. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, de forma imediata, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

(...)

§ 2º Os demais licitantes ficarão intimados para, se desejarem, apresentar suas contrarrazões, no prazo de três dias, contado da data final do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses. (destaque não original)

Não por acaso, a impetrante diligenciou a apresentação dos aludidos pareceres, ainda no prazo recursal (id. 11358587), contudo tampouco foram acostadas provas nos autos de que tal requerimento tenha sido atendido.

Diante desse cenário de desconhecimento parcial das razões do ato em questão, manifesta a impossibilidade da impetrante em interpor o competente recurso administrativo contra a habilitação da empresa Central de Negócios Ambientais Ltda, pelo que a segurança deve ser concedida (...)

Firme a tais considerações,
CONFIRMO A r. SENTENÇA
submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.